Tribunal: TJES
Processo: 5002223-48.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002223-48.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: CRISTIANO LOPES SEGLIA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002223-48.2020.8.08.0030

RECTE.: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECDO.: CRISTIANO LOPES SEGLIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO APARELHO CELULAR. BURN IN. REPARO NÃO REALIZADO. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da parte autora: Alega, em síntese, que em 28/09/2018 adquiriu o aparelho celular Samsung Galaxy S9 (plus) Preto, modelo SM-G9650, sendo que antes do fim da garantia começou a apresentar manchas vermelhas na tela (burn in). O produto foi encaminhado para a assistência técnica e realizado o reparo, porém tempos depois apresentou o mesmo problema, sendo negada a realização do conserto. Busca com a presente ação a restituição do valor pago no aparelho, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 13405551. 2. Tese da Requerida: Sustenta, em síntese, que o aparelho celular foi encaminhando para a assistência técnica fora do período de garantia, motivo pelo qual o conserto não foi realizado. Em sede recursal, busca pela concessão de efeito suspensivo. Reitera a questão relacionada à perda da garantia, além de postular pela improcedência da condenação a título de danos morais ou sua redução. 3. Sentença: “Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 2.958,68 (Dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. EM RELAÇÃO AO CELULAR DEFEITUOSO, A PARTE REQUERIDA QUE QUITAR O DANO MATERIAL, PODERÁ RETIRAR O PRODUTO ONDE FOR ENCONTRADO (SEJA NA CASA DA PARTE AUTORA OU NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA), no prazo de trinta dias, a contar do pagamento, sendo certo que, em caso do produto estar na casa da parte autora, não havendo retirada no prazo determinado, o mesmo será perdido em favor da parte autora”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrido se utilizou do serviço da recorrente como destinatário final, preenchendo-se os requisitos subjetivo e objetivo dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, é possível a inversão do ônus da prova, quando presente o requisito da verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência técnica do consumidor, em relação à parte adversa. No que se refere à devolução do valor pago pelo produto adquirido (Samsung Galaxy S9 plus Preto, modelo SM-G9650), entendo que a r. sentença foi acertada, considerando que a primeira reclamação registrada pelo autor se deu ainda no prazo de garantia do aparelho celular, tanto que o mesmo foi reparado (id. 5071776), no entanto, tempo depois da utilização o mesmo problema foi detectado, sendo crível se pensar que se trata de vício de fabricação. Registro, ainda, que a jurisprudência pátria entende que o fabricante é responsável pelos produtos que coloca à disposição dos consumidores pelo prazo estimado de sua vida útil, quiçá quando se refere a possível vício de fabricação. Quanto aos danos morais, compreendo assim como o juízo de piso que os mesmos são devidos. A não solução do problema no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de forma plena. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema, e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença de primeiro grau unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.